Tribunal: TCU
Processo: 001.533/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1113/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.533/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Bena Aguiar (XXX.684.382-XX); Cleo Abadessa Goncalves (XXX.541.262-XX); Joao Beserra Oliveira do Nascimento (XXX.303.893-XX); Luiz Flavio Silva Tavares (XXX.977.312-XX); Maria Luiza Pires Picanco Cearense (XXX.439.402-XX); Renilde Silva de Albuquerque Picanco (XXX.471.032-XX); Roberto da Costa Monteiro (XXX.009.732-XX); Ronald Coutinho dos Santos (XXX.029.042-XX); Rubilar Passos de Pinho Junior (XXX.322.842-XX); Ruy Campos de Sousa (XXX.949.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.